Tribunal: STF
Processo: Rcl 40705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público federal, condenando a prestadora, ora reclamante, e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.
    2. Na presente reclamação, alega-se violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. Cita-se, ainda, o RE 958.252 e o ARE 791.932, paradigmas, respectivamente, dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados em que o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    5. Na sequência, em 10 de outubro de 2018, este Tribunal julgou o ARE 791.932, paradigma do Tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual "é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil". 
    6.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 16.11.2016 (doc. 7). Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    7. Embora não seja o caso de aplicação dos referidos temas da repercussão geral, prospera o argumento da parte reclamante de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    8.  Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu, por meio de seu órgão fracionário, interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Com efeito, na decisão reclamada consta: “o Regional considerou que ‘a contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora de serviços é ilegal’; e o “entendimento predominante nesta Corte Superior, no sentido da impossibilidade da terceirização de atividade-fim da empresa tomadora de serviços, encontra amparo na jurisprudência consubstanciada nos incisos I e III, da Súmula 331/TST”. Assim, vislumbra-se a violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10.
    9. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado.
    10. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (autos nº 0000273-41.2014.5.03.0143). 
    11. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator